Tribunal: TJDFT
Processo: 0723104-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0723104-68.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO MARCIO RIBEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de desistência do recurso após o seu julgamento. À Secretaria desta douta Turma Cível para que, considerando o teor da manifestação de ID 66749084, certifique o eventual trânsito em julgado do Acórdão de ID 66364888. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 29 de novembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora